Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-63.2025.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012672-63.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 780.753.351-04 (APELANTE), JANAINA LAURA DA SILVA FERREIRA MALECHESKI - CPF: 011.898.371-70 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. CANCELAMENTO DE SEGUROS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença
que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor da autora, bem como julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo réu. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, afirma inexistência de mora diante de negociação em curso e cancelamento de seguros considerados indevidos, além de alegar adimplemento substancial do contrato e essencialidade do veículo para suas atividades pessoais e familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (
ii
) estabelecer se a mora do devedor estava regularmente caracterizada no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão, considerando a alegação de negociação entre as partes, cancelamento de seguros e suposto adimplemento substancial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença analisa adequadamente os pontos controvertidos da demanda, enfrentando as questões relativas à constituição em mora, à validade da notificação extrajudicial e ao cancelamento dos seguros, atendendo aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489 do CPC.

A mora do devedor se comprova mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A notificação extrajudicial regularmente enviada e recebida no endereço contratual comprova o inadimplemento, não sendo afastada pelo pagamento da entrada ou de parcela isolada do financiamento.

O cancelamento dos seguros vinculados ao contrato ocorreu após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não tendo o condão de descaracterizar a mora existente à época da propositura da demanda.

A mera existência de tratativas de negociação entre as partes não afasta a mora quando não há comprovação de pagamento das parcelas vencidas.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de essencialidade do veículo para o trabalho ou para necessidades familiares do devedor não constitui impedimento à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da ausência de previsão legal nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que analisa os pontos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente atende às exigências do art. 489 do CPC e não é nula por ausência de motivação.

A constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento.

O cancelamento de encargos contratuais após o ajuizamento da ação não afasta a mora existente no momento da propositura da demanda.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A essencialidade do bem para a atividade profissional ou necessidades pessoais do devedor não impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.829.405/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.05.2020,
DJe
21.05.2020; TJMT, AI nº 1005414-
18.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2019; TJMT, AI nº 1037048-22.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1012672-63.2025.8.11.0002

BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
X
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, e improcedente a reconvenção apresentada pelo réu.

Ainda, em relação a ação principal, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e
h
onorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e, em relação à lide secundária, condenou a reconvinte ao pagamento dos honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em ambos os casos, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O
apelante
, inicialmente, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

No mérito, a
lega
que não restou caracterizada a mora
,
ante
a existência
de negociação ativa e controvérsia objetiva sobre o
valor do
débito
.

Argumenta que
o próprio banco
reconheceu a cobrança indevida
referente a
os seguros (Proteção Financeira e
G
arantia Estendida)
,
providenci
ando
o
seu
cancelamento
.

Sustenta que o valor dos seguros cancelados e demais acessórios somam R$ 10.518,00, e que este valor deveria ter sido abatido do total financiado de R$ 124.946,40, resultando em R$ 114.428,40.

Aduz que efetuou o
pagamento parcial e
o
adimplemento substancial do contrato,
mediante
entrada de R$ 20.396,00 e quita
ção

d
a parcela vencida em janeiro/2025
.

Diz que o veículo é essencial
para seu trabalho e transporte de sua genitora idosa e enferma
.

Ao final, defende
que sempre demonstrou boa-fé e intenção de regularizar o contrato, buscando inclusive renegociação diretamente com o banco e formalizando reclamação junto ao BACEN.

Posto isso
, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 350634921
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA
NULIDADE DA SENTENÇA
)

Eminentes pares:

Como dito, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sem razão, contudo.

Na hipótese,
o juízo de primeiro grau enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da causa, analisando a regularidade da constituição em mora, a validade da notificação extrajudicial e a inadimplência do devedor.

A sentença examinou os pontos controvertidos relevantes para a solução da lide, inclusive a questão relativa ao cancelamento dos seguros, destacando que
"o requerido solicitou o cancelamento Seguro de SPF, Garantia estendida e demais acessórios conforme comprova o e-mail de id.
350634896
em 23/04/2025, sendo que isso ocorreu após a propositura da demanda, visto que a ação foi proposta em 04/04/2025"
.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que foram observados os requisitos do art. 489 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, com a exposição dos fundamentos que levaram à conclusão adotada.

Logo
,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A questão central para o deslinde da controvérsia é verificar se a mora do apelante estava devidamente caracterizada quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Conforme documentação acostada aos autos, o apelante foi notificado extrajudicialmente acerca do inadimplemento contratual, tendo a notificação sido enviada ao endereço constante do contrato, em conformidade com o art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, que dispõe:

"A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

No caso em análise, a notificação extrajudicial foi regularmente enviada e recebida, comprovando-se a mora do apelante.

O fato de ter havido pagamento da entrada e da parcela de janeiro/2025 não afasta a mora em relação às parcelas subsequentes, que permaneceram inadimplidas.

Quanto à alegação de que havia negociação ativa e controvérsia sobre o valor do débito, em razão do cancelamento dos seguros, observo que tal cancelamento ocorreu em 23/04/2025, conforme reconhecido pelo próprio apelante, ou seja, após a propositura da ação (04/04/2025). Portanto, no momento do ajuizamento da demanda, a mora estava perfeitamente caracterizada.

Ademais, o mero pedido de cancelamento de seguros não tem o condão de afastar automaticamente a mora, especialmente quando não há comprovação de pagamento das parcelas vencidas.

Como bem destacou o juízo de primeiro grau,
"em que pese ter havido a suposta negociação entre as partes, para que houvesse seu cumprimento e eventual suspensão ou extinção do feito, seria imprescindível o cumprimento por parte da requerida, o que conforme informado pelo mesmo não ocorreu, visto que o débito não foi pago"
.

No que diz respeito ao alegado adimplemento substancial, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que não se aplica a mencionada teoria em casos como o dos autos, sobretudo porque ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020,
DJe
21/05/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA REGULARMENTE CONFIGURADA - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR -
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ
- PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A notificação entregue no endereço do devedor é suficiente para sua regular constituição em mora.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº. 911/69, podendo a instituição financeira promover a busca e apreensão independentemente da extensão do débito.
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado no juízo a quo.
(N.U 1005414-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 14/06/2019) (
g.n
.)

Ademais, o pagamento da entrada e de apenas uma parcela, em um contrato de financiamento de longo prazo, não configura adimplemento substancial, especialmente considerando que o inadimplemento persistiu após a notificação extrajudicial.

No que diz respeito a essencialidade do veículo
para o trabalho do apelante e para o transporte de sua genitora idosa e enferma, embora relevante do ponto de vista social, não tem o condão de afastar a mora ou impedir a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em casos correlatos, nesse sentido decidiu este Sodalício
,
a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "DESCONHECIDO". SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM E MANUTENÇÃO DA POSSE AO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante alega nulidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com anotação "carteiro não atendido", sustentando que nunca se mudou do endereço contratual, além de argumentar sobre a essencialidade do bem para sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "desconhecido", é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão; e (
ii
) verificar se a alegada essencialidade do bem para a atividade profissional do devedor constitui impedimento à concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro".

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, sendo devolvida com a anotação "desconhecido", o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo, é suficiente para a comprovação da mora.

A ação de busca e apreensão tem natureza especial e satisfativa, com rito regulado pelo Decreto-lei nº 911/1969 e pelas Leis Federais n. 10.931/2004 e n. 13.043/2014, inexistindo previsão legal acerca da essencialidade do bem ou de que o bem, objeto de alienação fiduciária, permaneça na posse do devedor em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação "desconhecido", conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.
2. A alegação de essencialidade do bem para a atividade profissional do devedor não constitui óbice à concessão da liminar de busca e apreensão, ante a ausência de previsão legal nesse sentido no rito especial da ação de busca e
apreensão
.-

(N.U 1037048-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa
.
Suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026